Tribunal: CARF
Processo: 12448.727817/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.727817/2017-13
ACÓRDÃO
2202-010.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSCAR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2015
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FAPI. GLOSA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA (DAA/DIRPF). QUANTIAS QUE SE
REFERIRIAM, NA VERDADE, A CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE.
A impugnação não é instrumento adequado para retificar a DAA/DIRPF
(art. 832 do Decreto 3.000/1999).
É impossível reverter glosa relativa ao pagamento de previdência privada
ou de Fapi, com base em argumentos relacionados ao custeio de plano de
saúde complementar.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 11 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727817/2017-13
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Henrique Perlatto Moura (suplente convocado(a)), Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A notificação de lançamento de fls. 4/10 exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário suplementar na monta de R$
6.135,06. O lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA)/2015 (entregue em 09/04/2015), quando, por ausência de comprovação,
foram glosados os seguintes itens:
· à fl. 6, a dedução indevida de previdência privada/fapi - R$ 11.329,97;
· às fls. 7/8, a dedução indevida de despesas médicas, no total de R$ 2.430,00
(Allan Menezes de Souza - R$ 240,00; Cláudio José Almuinha Salles - R$ 1.690,00;
e Instituto Brasileiro de Oftalmologia Ltda - R$ 500,00).
O notificado apresentou a impugnação de fl. 3, aduzindo que:

Para amparo de suas alegações, o interessado fez colacionar os documentos de
fls. 13/28.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727817/2017-13
3
Exercício: 2015
ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE EMENTA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de notificação de lançamento emitida por
processamento eletrônico (Portaria RFB n. 2.724/2017, art. 2o, I).

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 27/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas com o IPALERJ foram comprovadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A lide se refere apenas à rubrica “Dedução de Previdência Privada e Fapi”.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, é necessário registrar que a glosa
intitulada “Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi” não se refere à previdência privada,
mas sim a despesas com o custeio de plano de saúde.
A propósito, lê-se na motivação do lançamento, verbatim (fls. 06):

Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Glosa do valor de R$ ********11.329,97, indevidamente deduzido a título de
contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido
do contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda em
virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 12% dos
rendimentos considerados, após alterações, na determinação da base de cálculo do imposto
devido na declaração de rendimentos.

Também transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727817/2017-13
4
A impugnação é tempestiva, de acordo com a informação de fl. 36, e dela se toma
conhecimento.
O reclamo nos moldes propugnados deu-se de forma parcial no que tange ao item
atinente às despesas médicas declaradas como pagas a Cláudio José Almuinha
Salles, que do valor glosado de R$ 1.690,00 deu-se contestação na monta de R$
1.570,00. O fato de o interessado deixar de contraditar a fração correspondente a
R$ 120,00 não gerou crédito a ser apartado dos presentes autos, conforme
planilha de fl. 29 e informação de fl. 32, embora não possa ser mais discutida em
sede de julgamento administrativo, à luz do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972.
Do que fora reclamado, reconhece o impugnante erro ao consignar em sua DAA
o valor de R$ 11.329.97 na forma de previdência privada/fapi, pois, segundo
entende, tal importe é atinente a despesas médicas, carreando ao processo a
declaração de fl. 28, emitida pelo Instituto de Previdência da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com o seguinte teor:

Se admitido o erro e caracterizado como de fato, poder-se-ia considerá-lo
sanável sem as amarras do art. 832 do RIR/1999 que não permite a retificação
da declaração após o início do procedimento fiscal, contudo não há como
empregar esse entendimento na questão presente em razão do teor da
indigitada declaração.
A redação empregada dispondo que o interessado "teve descontado em seus
contracheques contribuições e despesas médico-hospitares que totalizaram..."
apresenta falhas que prejudicam a comprovação da dedução prevista no art. 80
do RIR/1999: primeiramente por associar contribuições às despesas médicas,
sem informar a composição de uma rubrica e da outra, ou sequer a natureza das
tais contribuições; noutro ponto, não há como identificar que as despesas
médico-hospitalares se reportavam ao interessado como beneficiário isolado do
plano de saúde ou se haveria outros partícipes, afastando a precisa e necessária
verificação ao previsto no § 1o, II, do mencionado artigo. Em assim sendo, cabe a
manutenção da glosa em comento no importe de R$ 11.329,67.
Especificamente em relação às despesas médicas glosadas, a documentação
reunida nos autos contempla as informações adiante:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727817/2017-13
5
a) os recibos de fls. 13/25, no total de R$ 1.570,00, emitidos pelo médico Cláudio
José Almuinha Salles, consistem em instrumento hábil para a comprovação da
respectiva importância, nos moldes previstos no art. 80, § 1o, III, do RIR/1999;
b) no mesmo compasso se encontra o de fl. 26, emitido pelo fisioterapeuta Allan
Menezes de Souza, no valor de R$ 240,00;
c) a nota fiscal, à fl. 27, emitida pelo prestador de serviços Instituto Brasileiro de
Oftalmologia Ltda, especifica pagamento no valor de R$ 500,00, cujos serviços
foram destinados à Dirce Simas de Oliveira, inserida como dependente na
DAA/2015 do contribuinte, fazendo jus, portanto, à aludida dedução.
Em razão do exposto, há de se afastar as glosas de despesas médicas na monta de
R$ 2.310,00, o que significa eximir o interessado do IRPF suplementar equivalente
a R$ 635,25 (=2.310,00 x 0,275).
Voto, então, por considerar procedente em parte a impugnação naquilo em que
contraditou o lançamento.

Por seu turno, diz o recorrente, textualmente (fls. 52):

I - A glosa do pagamento efetuado para o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA
ASSEMBLÉIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (IPALERJ), no valor de R$ 11.329,97
(onze mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), NÃO poderia
ocorrer, pois é parcela dedutível na DIRPF.
II - O requerente contribuiu para o IPALERJ, conforme declaração (doc. anexo), se
o documento não atende a legislação vigente, quem deveria ser intimado é o
IPALERJ, para apresentar o documento dentro nas normas concebidas pela
legislação vigente, e não penalizar o contribuinte, o elo mais fraco nesse processo.

Ocorre que não houve a comprovação de tal despesa, no momento oportuno.
De fato, o então impugnante se limitou a afirmar, verbatim (fls. 03):

Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI Valor da infração:
R$ 11.329,97. Não concordo com essa infração. - Outras alegações: O CNPJ que foi
colocado está errado o que se encontra na declaração é 30.449.862/0001-67 e o
que correto é 30134050/0001-22 e não é previdência PRIVADA E FAPI, é codigo 26
que é o plano de saúde.

O documento de fls. 28 não cumpre com os requisitos legais, como observado pelo
órgão julgador de origem:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727817/2017-13
6

A redação empregada dispondo que o interessado "teve descontado em seus
contracheques contribuições e despesas médico-hospitares que totalizaram..."
apresenta falhas que prejudicam a comprovação da dedução prevista no art. 80
do RIR/1999: primeiramente por associar contribuições às despesas médicas, sem
informar a composição de uma rubrica e da outra, ou sequer a natureza das tais
contribuições; noutro ponto, não há como identificar que as despesas médico-
hospitalares se reportavam ao interessado como beneficiário isolado do plano de
saúde ou se haveria outros partícipes, afastando a precisa e necessária verificação
ao previsto no § 1o, II, do mencionado artigo. Em assim sendo, cabe a
manutenção da glosa em comento no importe de R$ 11.329,67.

Como se vê, o órgão-julgador de origem utilizou dois fundamentos para manter a
glosa:

a) A impossibilidade de retificar a declaração, no julgamento da impugnação (art.
832 do RIR/1999);
b) Se superado esse obstáculo, dado que se estaria diante de mero erro, a
documentação apresentada não atenderia aos requisitos da legislação para
dedução relativa ao plano de saúde.

Por qualquer um desses fundamentos, se concomitantes, sucessivos ou simples
declaração lateral (obiter dicta), o acórdão-recorrido deve ser mantido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Relator

Fl. 70
DF CARF MF
Original